Tribunal: TJMT
Processo: 1017099-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017099-85.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : MÁRIO HENRIQUE RIBEIRO
Agravado : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Número do Protocolo : 1017099-85.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRIO HENRIQUE RIBEIRO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1031423-54.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para ordenar à ré que se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica à residência do autor e de inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito em razão do inadimplemento das faturas dos meses de fevereiro e março de 2020, por entender ausente prova satisfatória da probabilidade do direito alegado (cf. doc. Num. 54227483 - Pág. 1/5).
O agravante insiste em que “há muitos anos é titular dessa unidade consumidora e as suas faturas de energia elétrica sempre vinham com valores aproximados de R$ 200,00”, até que, em fevereiro de 2020, “recebeu uma cobrança no valor de R$ 852,49”, mesmo se tratando de residência onde “só moram duas pessoas” e onde não houve “alteração da rotina de consumo”.
Sustenta que “pediu vistoria no seu relógio medidor, e até o momento a agravada não foi realizar a vistoria, tampouco fez um termo de ocorrência e inspeção (TOI), para averiguar se há alguma irregularidade ou danos em seu relógio”.
Afirma que é “óbvio que há irregularidade no consumo da energia elétrica do agravante” e que a Concessionária/ré “está sendo negligente, imprudente e omissa, não realizando uma vistoria no relógio medidor da unidade consumidora no 6/268633-5”.
Dizendo que a prova satisfatória da probabilidade do direito alegado reside na “discrepância existente entre os valores das faturas atuais e das pretéritas”, e que “há dúvidas razoáveis sobre a exatidão dos valores cobrados”, pede reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela para ordenar à ré suspenda as cobranças das faturas dos meses de fevereiro e março de 2020 e se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e de negativar o nome do autor/agravante, bem como para compeli-la à “instalação de novo medidor” na unidade consumidora do autor.
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a r. decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela por não verificar prova satisfatória da probabilidade do direito alegado, ou seja, por não visualizar qualquer elemento de convicção acerca da afirmada discrepância/irregularidade das faturas emitidas nos meses de fevereiro e março de 2020, mas, a despeito disso, o recorrente se insurge do pronunciamento de Primeiro Grau sem trazer absolutamente nada de inédito, insistindo no discurso retórico de que seu consumo de energia elétrica não aumentou, e que não há justificativa plausível para tamanha elevação no valor cobrado nas faturas daqueles meses.
Sucede, porém, que, com efeito, não há nada nos autos que respalde as alegações autorais, nem em Primeiro e nem em Segundo Grau; ainda que se adotasse como premissa fática absoluta, de certeza divina, todos os fatos mencionados nas razões recursais, e.g., a inexistência de aumento de consumo em residência habitada por duas pessoas que passaram a maior parte do tempo longe dela, ainda assim não se poderia admitir a presença de prova satisfatória e suficiente da probabilidade do direito alegado.
Não há, repita-se, nenhum indicativo de desacerto na medição do consumo, nem nada robusto suficiente que autorize ou justifique o acolhimento da pretensão autoral, especialmente neste momento de albor processual.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator